Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703156-92.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA APELADO: HELIO GREGORIO DA SILVA DESPACHO Diante da preliminar suscitada pela parte Apelada em contrarrazões ao recurso de apelação adesivo (id. 20195870), intime-se a parte Apelante (COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora